Tribunal: TJSP
Processo: 1024651-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Paciente acometido por trauma da coluna sacral, necessitando de tratamento em câmara hiperbárica – Diferentemente do que alegado pela FESP, houve o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) – Comprovação da hipossuficiência e da necessidade da concessão do tratamento prescrito devidamente registrado na ANVISA – A responsabilidade na

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Paciente acometido por trauma da coluna sacral, necessitando de tratamento em câmara hiperbárica – Diferentemente do que alegado pela FESP, houve o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) – Comprovação da hipossuficiência e da necessidade da concessão do tratamento prescrito devidamente registrado na ANVISA – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico, impossibilitando o debate sobre a substituição do tratamento – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024651-
90.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado DECIO CANDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
2
Voto no 33.809
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Fazenda Pública Acidentes do Trabalho
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: DECIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (representado por
Denísio Candido de Oliveira)
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Paciente
acometido por trauma da coluna sacral, necessitando de
tratamento em câmara hiperbárica Diferentemente do que
alegado pela FESP, houve o preenchimento de todos os
requisitos
estabelecidos
pelo
STJ
(Tema
106)
Comprovação da hipossuficiência e da necessidade da
concessão do tratamento prescrito devidamente registrado
na ANVISA A responsabilidade na escolha do tratamento
adequado ao paciente é única e exclusiva do médico,
impossibilitando o debate sobre a substituição do
tratamento

Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional Sentença mantida Apelo não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, às fls. 96/99, contra a r. sentença de
fls. 80/84, e decisão sobre embargos de fls. 92, que extinguiu o feito
sem julgamento de mérito, com relação ao pedido de fornecimento dos
medicamentos, vez que disponibilizados pelo SUS e procedente o
pedido para o tratamento indicado às fls. 25/26, podendo fazê-lo por
meio de produtos similares, com o mesmo efeito terapêutico.
Foram
fixados honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil.
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual aduziu que o caso
não foi analisado à luz do Tema no 106, tendo sido descumpridos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
3
requisitos previstos quando do julgamento do Recurso Especial no
1.657.156.
Defende não ter sido comprovada, por meio de laudo
médico fundamentado, a necessidade do tratamento indicado, nem a
incapacidade econômica do autor para arcar com mencionado
tratamento médico. Aduz não ser o tratamento médico urgente, motivo
pelo qual o autor deveria aguardar a vaga solicitada no procedimento
CROSS.
Às fls. 107 foi certificado o decurso do prazo sem
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Decio
Candido de Oliveira, nestes autos representado por Denísio Cândido de
Oliveira, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, aduzindo
ter sofrido trauma de coluna sacral há dois anos, encontrando-se
acamado deste então. Em decorrência disso desenvolveu diversas
úlceras por pressão e tem apresentado espasmas musculares.
Para tratar tais problemas, o autor necessita ser submetido
ao tratamento em câmara hiperbárica (oxigenoterapia hiperbárica) e
toxina botulínica, essenciais para impedir osteomelite e septicemia.
Pois bem, a fim de regulamentar o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
4
medicamentos e tratamentos médicos não fornecidos pelo SUS, o E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.657.156, estabeleceu três requisitos a serem observados para a
concessão dos insumos médicos:
“i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência”.
E tais requisitos, como se observa dos autos, foram
satisfatoriamente cumpridos. Isso porque, a hipossuficiência do autor
foi comprovada às fls. 18, e confirmada pela decisão sobre os embargos
de fls. 92, em que o r. juízo bem enunciou que:
“O autor encontra-se desempregado e o custo da sessão em
R$291,00, diversamente do alegado, em hipótese alguma
torna o procedimento acessível a todos, não havendo óbice
ao fornecimento do tratamento que atende aos ditames do
julgamento do Tema 106 pelo STF.”
Também
restaram
comprovados
a
necessidade
do
tratamento prescrito pelo médico competente (fls. 22/29), e o devido
registro do tratamento na ANVISA1
Sabe-se que a saúde é direito assegurado pelo Diploma
Constitucional e a concessão do medicamento prescrito, pelo Judiciário,
não enseja a violação ao princípio da Separação dos Poderes, mas
1 https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=10318090007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
5
concretiza o acesso à saúde, direito assegurado constitucionalmente por
disposição expressa do artigo 6o, que o erige à categoria de direito
social.
Garantido o direito social em apreço, o artigo 198 da
Constituição Federal estabeleceu as vias exequíveis para a sua
realização, estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:. II - atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
E, nesse ínterim, forçoso reconhecer, que a Lei no 8.080/90,
cujo objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS),
dispõe, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde”.
Assim, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
medicamentos
àqueles
que
se
encontram
impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos
no acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que determina o
cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do Poder
Executivo. Isso porque, ao Judiciário, incumbe a aplicação da lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre nos presentes autos.
E,
neste
interim,
cumpre
reconhecer,
também,
a
impossibilidade de o ente público requerer a substituição do tratamento
médico prescrito, à medida que a responsabilidade na escolha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
6
tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico que o
assiste, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO Responsabilidade Civil do Estado Realização de
Cirurgia no joelho Pretensão ao recebimento de danos morais
Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe
o art. 196 da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser
prestado pelo Estado 'lato sensu' Priorização do direito à vida
A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao
paciente é única e exclusiva do médico
Dano moral não
comprovado
Sentença de parcial procedência mantida

Recurso desprovido2."[grifou-se].
“MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito Paciente portadora
de Distúrbio Neuropsíquico crônico (CID F90), a necessitar do
medicamento Venvanse 70 mg
Cabimento à vista do bem
jurídico tutelado, a vida
Inteligência do artigo 196 da
Constituição da República - Escolha do tratamento a critério
do médico que acompanha a paciente - A obrigação do Estado de
fornecer medicamentos não se limita àqueles previstos na lista de
fármacos padronizados pelo SUS - Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal
Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido3”. [grifou-se].
Desta forma, diante do cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela Tese no 106 fixada pelo E. STJ, e, considerando a
obrigatoriedade do fornecimento de remédios e tratamentos médicos à
população, como ônus do ente político, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal, imperiosa a manutenção da condenação do ente
público ao fornecimento do medicamento requerido pelo autor,
enquanto durar o seu tratamento.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1004175-50.2014.8.26.0286. Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Moreira de Carvalho. DJ: 05.03.2020.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1011883-20.2017.26.0037. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Oscild de Lima Júnior. DJ: 04.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024651-90.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.809 - bhs
7
(com fixação de honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] em
duzentos reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)